Tribunal: STF
Processo: HC 249937
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabiano Teixeira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 956.753/SC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIANO TEIXEIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – Apelação n. 0002946-74.2009.8.24.0069.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, [homicídio qualificado tentado] ambos do Código Penal.



    A defesa apresentou recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que lhe negou provimento, nos termos do acórdão de fls. 1669-1712 (e-STJ).



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, nulidade, ao argumento de que o advogado de defesa não utilizou todo o tempo disponível para apresentar suas alegações na sessão do Júri. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja anulado o julgamento efetuado pelo Tribunal do Júri, determinando-se novo júri. A liminar foi indeferida (e-STJ, fl. 1651).



    Prestadas as informações (e-STJ, fls. 1657-1752), o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 1754-1756).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Em relação à matéria discutida, o Tribunal de origem entendeu que:



    “Neste contexto, merece destaque o art. 477 do Código de Processo Penal, que trata especificamente da duração dos debates, estipulando:



    Art. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. § 1º Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. § 2º Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 (uma) hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no § 1º deste artigo.



    Da análise do dispositivo supracitado, e considerando o rigor formal do procedimento do júri, não verifico qualquer nulidade a ser reconhecida. Isso porque a reivindicação do insurgente não se mostra sequer coerente, considerando que foi a própria defesa que renunciou ao tempo integral que dispunha para se manifestar durante a sessão de julgamento. Consta de maneira explícita na ata da sessão (evento 592 – ATAJURI1):



    [...] Após, foi determinado um intervalo, para o almoço, retornado as 13:10 horas. A seguir, nos termos do artigo 472, parágrafo único do Código de Processo Penal, foi concedida a palavra à defesa, pelo tempo de uma hora e meia, iniciando às 13:12 horas, tendo sustentado a absolvição do acusado pela legítima defesa, ou a desclassificação para lesões corporais, assim como a diminuição da pena por homicídio privilegiado, tendo agido o acusado sob violenta emoção, encerrando sua explanação às 13:49 horas, abrindo mão do tempo restante. Não foram requeridos apartes, previstos no artigo 497, XII do Código de Processo Penal. Perguntada, a acusação disse querer fazer uso da réplica, iniciando sua explanação às 13:55 horas, encerrando às 14:13 horas, abrindo mão do tempo restante, ato contínuo foi dada a palavra à defesa, que iniciou sua fala às 14:14 horas, com término as 14:31 horas, dispensando o restante do tempo. Pela acusação, defesa e jurados não foi solicitada a indicação das peças lidas, como previsto no artigo 480, caput, do Código de Processo Penal. Foi concedido um intervalo, às 14:32 horas, retomando as 14:45 horas. Concluídos os debates, o MM. Juiz indagou aos jurados se já estavam habilitados a julgar a causa e se precisavam de mais esclarecimentos, nos termos do artigo 480, § 1º, do Código de Processo Penal. Após, obtendo a resposta de que estavam habilitados a julgar e dispensavam outros esclarecimentos, declarou que iria organizar os quesitos, o que fez com observância ao disposto nos artigos 482 e 483 do Código de Processo Penal. [...].



    Observa-se, portanto, que foi o advogado de defesa do apelante quem renunciou ao tempo que possuía para se pronunciar durante a sessão. Logo, se a defesa decidiu não aproveitar o período de 1 hora e 30 minutos destinado aos debates orais, não lhe é permitido, neste momento, alegar nulidade. Ainda, diante das peculiaridades do Tribunal do Júri, o fato de ter havido sustentação oral em plenário por tempo reduzido não implica, necessariamente, a conclusão de que o réu esteve indefeso. Se não bastasse, não estão identificadas quaisquer irregularidades ou objeções acerca da aventada nulidade na respectiva Ata da Sessão do Júri (evento 592 – ATAJURI1), o que, consequentemente, torna a questão inapta à discussão. Cumpre anotar que, nos termos do art. 571, inc. VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades verificadas no Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de operar-se a preclusão.



    (...).



    Desse modo, caberia à defesa, inconformada, insurgir-se no momento oportuno, caso contrário, “possibilitar-se-iam manobras escusas em que a defesa silenciaria sobre eventual nulidade, para posteriormente argui-la caso o desfecho da lide não lhe fosse favorável” (TJSC, Apelação Criminal n. 2006.036929-4, de Campos Novos, rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, j. em 31-10-2006).



    Assim, como não foi manifestada a irresignação na ocasião adequada, o ato foi alcançado pela preclusão.



    (...).



    Destarte, considerando a comprovação de inexistência de ilegalidade em decorrência do tempo utilizado pela defesa para manifestar-se em plenário e a não demonstração de eventual prejuízo sofrido, qualquer pretensão no sentido de desconstituir a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é inócua, rechaçando-se a preliminar aventada”. (e-STJ, fls. 1669-1712).



    Várias são as razões que levam ao não conhecimento do presente writ.



    Inicialmente, cumpre registrar que as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa, nos termos do 571, VIII, do CPP (AgRg no HC 592.476/CE, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 e AgRg no RHC 110.884/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o fato de ter havido sustentação oral em plenário por tempo reduzido não implica, necessariamente, a conclusão de que o ora paciente esteve indefeso.



    Nesse sentido: [...].



    Cumpre registrar que no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans gief; na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    Assim, à míngua da prova de prejuízo imposto ao réu, que teve representação técnica em todas as fases do processo, não há se falar em nulidade. A atual defesa pode discordar da linha adotada pelo defensor que não utilizou do tempo integral para fazer a defesa do ora paciente, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo, nos termos da Súmula 523/STF: [...].



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante da flagrante ilegalidade dos atos emanados pelo Superior Tribunal de Justiça, requer a concessão LIMINAR DO WRIT em favor da Paciente FABIANO TEIXEIRA, para reconhecer a nulidade do processo, determinando-se o retorno dos autos a instancia de origem para designação de nova data para julgamento pelo Tribunal do Júri. É o que também se pede no mérito da presente ordem de Habeas Corpus. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 956.753/SC (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator